Tribunal: STF
Processo: HC 77058
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. PERÍCIA. TESE QUE
NÃO FOI OBJETO DE DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
CIÊNCIA PELO DEFENSOR, AO COMPARECER EM CARTÓRIO E FORNECER O NOVO
ENDEREÇO DO RÉU. ASSINATURA EM CERTIDÃO. NÃO SE INTIMA PARA
RECORRER. INTIMA-SE PARA DAR CONHECIMENTO DA SENTENÇA.
ORDEM DENEGADA.